Tribunal: TJSP
Processo: 2078338-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. Concessão dos benefícios da justiça gratuita. Possibilidade. Elementos constantes dos autos corroboram o alegado estado de hipossuficiência econômica do Réu, ainda que seja proprietário de bem imóvel que, no caso, gerou as despesas de condomínio. Por se tratar de presunção relativa ("juris tantum"), o benefício da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. Concessão dos benefícios da justiça gratuita. Possibilidade. Elementos constantes dos autos corroboram o alegado estado de hipossuficiência econômica do Réu, ainda que seja proprietário de bem imóvel que, no caso, gerou as despesas de condomínio. Por se tratar de presunção relativa ("juris tantum"), o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser revogado a qualquer tempo e em qualquer fase do processo, desde que comprovado o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Decisão reformada. RECURSO DO RÉU PROVIDO.